Tribunal: TJDFT
Processo: 0725969-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725969-38.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DELMON GUEDES DOURADO RECORRIDOS: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO - IBFC, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA C/C TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. CARGO DE ENFERMEIRO. QUESTÕES OBJETIVAS. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO E DE ILEGALIDADE NA QUESTÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DEBATE SOBRE OS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM SUBSTITUIÇÃO À BANCA EXAMINADORA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 458 DO STF. 1. A jurisprudência do STF se firmou pela impossibilidade de o Poder Judiciário substituir banca examinadora de concurso público, repudiando a interferência judicial nos critérios de correção das suas questões, pois estes critérios compõem o mérito administrativo, salvo situações excepcionais nas quais haja erro grosseiro ou manifesta ilegalidade, consubstanciada em patente violação ao edital do certame, como a incompatibilidade do conteúdo cobrado à disposição editalícia, por exemplo, conforme disposto no RE no 632.853/CE (Tema 485/STF). 2. Na hipótese, conquanto aventada a existência de erro grosseiro na questão indicada, formulada pela banca examinadora do certame, capaz atrair a aplicação da situação excepcional firmada na tese fixada pelo STF no RE no 632.853/CE (Tema 485), cotejados os elementos apresentados nos autos, verifica-se que, de fato, pretende o impetrante discutir o seu mérito e que, para dirimir controvérsia, é necessário o exame do seu conteúdo, o que afasta a atuação do Judiciário em substituição à banca examinadora. 2.1. Restando constatado que a questão indicada demandou dos candidatos conhecimento e interpretação do correspondente enunciado, tendo a banca examinadora fundamentado de maneira razoável e adequada a assertiva contra a qual se insurgiu o impetrante, não há se falar em erro grosseiro ou ilegalidade, o que afasta a possibilidade de intervenção do Judiciário quanto ao seu mérito. 3. Segurança denegada. O recorrente pugna pela reforma do acórdão ora combatido, sustentando a ilegalidade da questão no 55, referente ao concurso público da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, no cargo de Enfermeiro (Edital no 14). Aduz que restou demonstrado que a questão foi mal formulada, pois equiparou os conceitos de município e de cidade satélite de maneira a configurar erro grosseiro, motivo pelo qual deve ser declarada nula, posto que não há opção correta para a questão. Suscita, ainda, divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do STJ como paradigma. Deixa, contudo, de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir. A uma, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.919.381/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022). E, “A mera "citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp n. 1.958.451/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022)” (AgInt no AREsp n. 1.988.523/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 3/10/2022). A duas, pois, segundo jurisprudência da Corte Superior, “A teor da Súmula 126/STJ não se conhece do recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário.” (REsp 1655794/MT, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 9/6/2020). III - Ante o exposto,INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030